Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 59.888/96. RECURSO ESPECIAL 1.301.935/DF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 880 E 1076, AMBOS DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Apesar dos cumprimentos de sentença, coletivo e individual, provenientes da ação 59.888/96 serem independentes não há como ignorar as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na ação coletiva sobre o tema 880/STJ e sobre prescrição proferidas no REsp 1.301.935/DF.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.